Tribunal: TJES
Processo: 5002726-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002726-86.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NATALIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR
AGRAVADO: VILLA CENTER CONSTRUTORA LTDA e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL NOTARIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SUBSTITUTO DESIGNADO PELO TABELIÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Natália Bastos Bechepeche contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha/ES, que, nos autos de ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada por Villa Center Construtora Ltda., rejeitou preliminares e indeferiu pedidos de denunciação da lide formulados pela agravante, notária responsável pelo cartório em que se lavrou a escritura pública impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) avaliar a possibilidade de análise do alegado cerceamento de defesa e da inépcia da inicial em sede de agravo de instrumento; (ii) definir a admissibilidade da denunciação da lide à escrevente substituta responsável pela lavratura da procuração reputada fraudulenta; (iii) analisar a possibilidade de denunciação da lide à tabeliã titular de outro cartório, que não atuou diretamente nos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento não comporta análise do alegado cerceamento de defesa e da inépcia da petição inicial, por não se enquadrarem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, segundo entendimento consolidado no STJ quanto à taxatividade mitigada desse rol.

A denunciação da lide é cabível em face da escrevente substituta responsável pela lavratura do ato questionado, pois o art. 22 da Lei nº 8.935/1994 prevê a responsabilidade pessoal do notário também pelos danos causados por substitutos e escreventes, assegurado o direito de regresso.

É incabível a denunciação da lide à tabeliã titular de outro cartório, por ausência de vínculo jurídico ou fático que fundamente eventual direito de regresso.

A possibilidade de ajuizamento de ação autônoma de regresso subsiste mesmo quando a denunciação da lide não for admitida, conforme previsto no § 1º do art. 125 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O rol do art. 1.015 do CPC não admite, em regra, a impugnação de decisões sobre inépcia da inicial ou cerceamento de defesa por agravo de instrumento.

A denunciação da lide é admissível contra escrevente substituto responsável pela prática do ato notarial questionado, com base no art. 22 da Lei nº 8.935/1994 e no art. 125, II, do CPC.

Não cabe denunciação da lide à tabeliã titular de outro cartório quando ausente vínculo jurídico ou embasamento legal que justifique.

O indeferimento da denunciação da lide não impede o exercício do direito de regresso por ação autônoma.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002726-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE

AGRAVADA:
VILLA CENTER CONSTRUTORA LTDA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha/ES, na
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais de nº 50064011-83.2024.8.08.0035
, ajuizada por
VILLA CENTER CONSTRUTORA LTDA
em seu desfavor, que rejeitou as preliminares suscitadas e a denunciação da lide.

Em seu recurso (Id. 12352228), a recorrente alega que a decisão agravada incorreu em cerceamento de defesa ao rejeitar, de plano, a arguição de inépcia da petição inicial.

Insurge-se, ainda, contra o indeferimento da denunciação da lide da escrevente substituta à época dos fatos e da titular do cartório onde se lavrou a escritura pública, afirmando que ambas participaram de forma relevante nos atos notariais impugnados.

Defende, também, que a decisão saneadora incorre em antecipação indevida do mérito ao reconhecer como “reconhecidamente fraudulenta” a procuração utilizada na escritura, quando sequer há conclusão do inquérito policial sobre o tema, nem prova pericial nos autos.

Com isso, requer o provimento do recurso para revogar a decisão recorrida.

Decisão concedendo o efeito suspensivo.

Contrarrazões pela agravada VILLA CENTER CONSTRUTORA LTDA pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento já exposto quando da análise do efeito suspensivo (id. 12807563).

De início, conforme consignado,
não
é possível o conhecimento das questões relativas ao cerceamento de defesa e à inépcia da inicial, uma vez que não compõem as hipóteses previstas no rol taxativo mitigado do art. 1.015, do CPC.

Fixado isso, na origem, cuida-se de ação ajuizada pela parte agravada, pleiteando reparação de danos em face do Estado do Espírito Santo, em razão de cancelamento da Escritura Pública de Compra e Venda motivada pela existência de indícios de falsidade na Procuração outorgada pelo vendedor, a qual foi lavrada pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Itapemirim/ES, cuja Tabeliã Titular é a ora agravante.

A decisão agravada indeferiu o pedido de denunciação à lide, sob o fundamento de que a Tabeliã agravante é responsável pelos ato lavrados pela Escrevente Substituta, bem como a ausência de envolvimento direto da Tabeliã Titular do Cartório de Irupi/ES com os atos descritos.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 842846 (Tema nº 777), fixou tese no sentido de que o Estado é responsável, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais, que, no exercício de suas funções, causarem danos a terceiros, sendo assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.

Por sua vez, a Lei nº 8.935/1994 (com redação dada pela Lei nº 13.6286/2016), em seu art. 22, estabelece que “
Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem,

assegurado o direito de regresso
”.

Desta feita, conforme a disposição do inciso II do art. 125, do Código de Processo Civil, deve ser acolhida a denunciação da lide da Oficiala Substituta, responsável pela lavratura da Procuração impugnada nos autos de origem, uma vez que o dispositivo acima mencionado é expresso ao consignar que os notários e oficiais de registro possuem o direito de regresso em face dos substitutos e escreventes, pelos danos que estes causarem a terceiros.

Lado outro, não pode ser admitida a denunciação da lide à Tabeliã Titular do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Irupi/ES, posto que não há fundamento jurídico (legal ou contratual) que assegure eventual direito de regresso da agravante em face da litisdenunciada.

De mais a mais, há possibilidade de exercício do direito de regresso por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida ou não permitida, nos moldes do § 1º do art. 125 do CPC.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para que seja acolhida denunciação da lide em face de Manuela Nascimento Alves (Escrevente Substituta do Cartório de Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Itapemirim/ES).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)